Tribunal: TJSP
Processo: 0002708-52.2016.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de nefastas consequências para imediata distribuição - Depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência – Validade – Pena inalterada - Regime mantido em razão da reincidência e da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido mantendo em depósito drogas nocivas e de nefastas consequências para imediata distribuição - Depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência – Validade – Pena inalterada - Regime mantido em razão da reincidência e da gravidade da conduta – Inviável, por idênticos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002708-52.2016.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
JONNATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002708-52.2016.8.26.0296 -Voto no 34.752
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002708-52.2016.8.26.0296
APELANTE: JONNATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE JAGUARIÚNA 1a VARA JUDICIAL
VOTO No 34.752
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso da defesa Absolvição - Materialidade e autoria
demonstradas
Acusado surpreendido mantendo em
depósito drogas nocivas e de nefastas consequências para
imediata distribuição - Depoimentos firmes e coerentes dos
guardas municipais responsáveis pela diligência

Validade Pena inalterada - Regime mantido em razão
da reincidência e da gravidade da conduta Inviável, por
idênticos motivos, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos - Apelo improvido.
A r. sentença de fls. 241/252, cujo relatório
se adota, condenou JONNATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA ao
cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei no
11.343/06, absolvendo-o, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, da imputação atinente ao artigo 35, caput, da mesma
Lei de Drogas.
Inconformado, apela o acusado pugnando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002708-52.2016.8.26.0296 -Voto no 34.752
3
por sua absolvição, ao argumento, em resumo, de insuficiência
probatória (fls. 277/283).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
286/292), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 314/317).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 21 de
maio de 2015, por volta de 15h40min, na Rua Turato, no 165, Jardim
Aldo Nassif, cidade e comarca de Jaguariúna, defronte à Escola
Municipal de Ensino Infantil Castelinho Encantado, Jonnatan
Rodrigues de Oliveira, agindo em concurso e devidamente associado
com Eduardo Acacio Basiote, já falecido, mantinha em depósito, para
fins de tráfico, 16 (dezesseis) porções de maconha, com peso
aproximado de 33,1g (trinta e três gramas e um decigrama), o que
fazia sem autorização legal ou regulamentar.
Apurou-se
que
guardas
municipais
receberam informações a respeito de dois indivíduos que estariam
rondando o local e tentando esconder algo embaixo de uma pedra, na
raiz de uma árvore, defronte a uma escola municipal. Foram
informados, ainda, de que um dos indivíduos era moreno, vestia
camisa azul e short preto, enquanto o outro rapaz usava um short

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002708-52.2016.8.26.0296 -Voto no 34.752
4
estampado.
Por conta disso, dirigiram-se até o local
indicado, onde avistaram os dois indivíduos suspeitos e com as
mesmas características informadas, razão pela qual resolveram
abordá-los.
Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi
apreendido. Porém, localizaram debaixo de uma pedra, na raiz de
uma árvore, um maço de cigarros com 16 (dezesseis) porções de
maconha.
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista os boletins de ocorrência
(fls. 04/06 e 07/09), o auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), o
laudo de constatação (fls. 20/21) e, sobretudo, o laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 28/29).
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial
(fls. 17), afirmou o apelante ser usuário de drogas e que tinha ido ao
local dos fatos com a intenção precípua de comprar maconha de
Eduardo, mas como ele não tinha dinheiro trocado, foi até um bar
nas proximidades e, ao retornar, acabaram abordados pelos guardas
municipais.
Em
Juízo,
conforme
se
depreende
da
gravação anexada aos autos, novamente rechaçou a imputação e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002708-52.2016.8.26.0296 -Voto no 34.752
5
intitulou apenas usuário de drogas.
Dita
negativa,
no
entanto,
permaneceu
isolada, pois a prova coligida, como se verá, firmou-se efetivamente
em seu desfavor.
Com efeito.
Os guardas municipais Álvaro Cristiano
Paula do Amaral e Sidnei Gonçalves, responsáveis pela diligência, em
depoimentos seguros e coerentes, ratificaram não só os fatos
descritos na denúncia, mas, sobretudo, a apreensão do entorpecente.
Confirmaram o recebimento de informações
sobre dois indivíduos suspeitos rondando as proximidades de uma
escola, pois estariam vasculhando a raiz de uma árvore.
Rumaram até o local indicado, que ficava nas
proximidades de uma escola infantil, onde se depararam com dois
indivíduos,
cujas
características
coincidiam
com
aquelas
mencionadas na notícia dos populares, o que motivou a abordagem.
Submetidos a revista pessoal, nada de ilícito
foi apreendido em poder de ambos. Prosseguindo nas diligências,
procuraram na raiz da árvore citada na delação, onde encontraram
as 16 (dezesseis) porções de maconha (gravações anexadas aos
autos).
O acusado Eduardo Acacio Basiotte, já
falecido, quando inquirido na fase inquisitorial (fls. 18), disse que, no
dia dos fatos, presenciou o acusado Jonnatan colocando algo sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002708-52.2016.8.26.0296 -Voto no 34.752
6
uma pedra, momentos antes da abordagem realizada pelos guardas
municipais, o qual vendia drogas com frequência naquele local.
A testemunha Protegida 01, ouvida somente
na fase inquisitorial (fls. 19), aludiu que o acusado Jonnatan vendia
drogas na Praça Serra Dourada e que, no dia dos fatos, ele escondeu
um maço de cigarros com maconha nas proximidades de uma creche.
Destacou que a traficância exercida pelo acusado era de
conhecimento de várias pessoas que por lá transitavam, mesmo
porque ele jamais escondeu o que fazia.
No mesmo sentido, foi o depoimento prestado
pela testemunha Protegida 02 (fls. 20).
Como se vê, em face das delações das
testemunhas Protegidas e dos elucidativos depoimentos prestados
pelos guardas municipais, principalmente aqueles colhidos com a
garantia do contraditório, e inexistindo nos autos quaisquer outros
elementos de prova que possam macular a sua veracidade, a autoria
delitiva emergiu cristalina dos autos.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de guardas é bastante à condenação,
mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que
tivessem eles interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o
ora apelante.
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002708-52.2016.8.26.0296 -Voto no 34.752
7
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem
servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal),
mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO
DE MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No
mesmo
sentido,
confira-se
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002708-52.2016.8.26.0296 -Voto no 34.752
8
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp
1.142.626/SP 5a Turma Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos
depoimentos dados pelos guardas municipais nestes autos, pois,
repita-se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem a mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Urge sublinhar, do mesmo modo e ao revés
do alegado pela combativa defesa, que a vazia e insólita versão dada
ao fato pelo apelante não encontrou a mínima ressonância nos autos,
ainda que por meros indícios, ônus, inclusive, que somente a ele
cabia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e do
qual nitidamente não se desincumbiu.
De mais a mais, impende destacar que prova
alguma foi produzida por iniciativa da defesa para tentar desmerecer
as versões fornecidas pelos guardas municipais ou, o que é pior,
confirmar aquela dada por ele próprio.
O que realmente interessa e é determinante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002708-52.2016.8.26.0296 -Voto no 34.752
9
é o fato de que os guardas realizaram diligências no local indicado
nas denúncias anônimas, onde surpreenderam o apelante mantendo
em depósito a droga apreendida e que ao tráfico era destinada,
mesmo porque não se pode conceber que policiais honestos,
cumpridores de suas obrigações e com parcos vencimentos, possuam
sempre um estoque de entorpecentes somente para incriminar
gratuitamente desafetos ocasionais que cruzem os seus caminhos,
em especial como o ora apelante.
Diante desses fatos, não era mesmo o caso de
absolvição, como primordialmente almejado pela combativa defesa,
tendo em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu
integralmente à figura típica descrita no caput do artigo 33 da Lei no
11.343/2006.
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária
a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o,
da Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002708-52.2016.8.26.0296 -Voto no 34.752
10
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão,
bem como a conduta e os antecedentes do agente” (RT
584/347).
No caso específico dos autos, os elementos
indiciários apurados, tais como a diligência realizada pelos guardas
municipais a partir de consistentes denúncias anônimas, a
quantidade e a maneira de acondicionamento das drogas (porções
individualizadas e prontas para imediata comercialização), estão a
indicar, de maneira insofismável, que se destinava todo o
entorpecente à narcotraficância.
Portanto, era mesmo imperativa e foi bem
decretada a condenação, porquanto inviável a pretendida absolvição.
Foi a pena de partida balizada no mínimo
legal, porquanto favoráveis os critérios norteadores do artigo 59, do
Código Penal.
Ao depois, na segunda etapa, presente a
agravante da reincidência (certidão de fls. 233
Proc. no
0000325-43.2012.8.26.0296 1a Vara da comarca de Jaguariúna),
reputo acertada a majoração efetivada (1/6 um sexto).
Inexistiram
quaisquer
circunstâncias
atenuantes que devessem ser consideradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002708-52.2016.8.26.0296 -Voto no 34.752
11
Na terceira e última fase da dosagem, ficou
evidenciado, sobretudo pela prova oral colhida, a efetiva existência de
estabelecimento de ensino no local dos fatos, tudo de modo a
respaldar a descrição fática contida na denúncia, devendo ser
conservado o acréscimo de mais 1/6 (um sexto).
Ainda na mesma fase, não era mesmo o caso
de aplicação da causa especial de diminuição de pena preconizada no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão da comprovada
reincidência, aliás, específica.
Com
isso
e
ausentes
outras
causas
modificadoras aplicáveis, conservo a pena do apelante em 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento
de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
O regime de cumprimento de pena, por seu
turno, foi estipulado com correção.
A conduta efetivamente perpetrada pelo
acusado não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida
lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime
intermediário, haja vista que teria ele a possibilidade imediata de
convívio social esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias),
para o que, à evidência, ainda não está apto, mercê da nocividade
indiscutível do crime que cometeu.
Além do mais e no caso específico destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002708-52.2016.8.26.0296 -Voto no 34.752
12
autos, observo que as circunstâncias judiciais são amplamente
desfavoráveis ao apelante, porquanto, como já sublinhado, é
comprovadamente reincidente específico (certidão de fls. 233),
devendo, por isso mesmo, iniciar o cumprimento da pena no regime
mais rigoroso.
Some-se a isso o fato de que sua conduta
revelou periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de
desassossego e intranquilidade social latente, tudo de modo a
justificar, ao menos no início, o regime de cumprimento de pena mais
rigoroso.
Assim,
afigura-se
totalmente
inviável
a
imposição de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que o
agente é processado e condenado por crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sobretudo nas condições como as observadas nestes
autos.
Inconcebível, pelos mesmos motivos e pelo
quantum de pena imposto, a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos.
Inaplicável, no caso, o artigo 387, § 2o, do
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos
quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação
processual do acusado, como um todo, mas, também, o requisito
subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora
imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002708-52.2016.8.26.0296 -Voto no 34.752
13
e inoportuna progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator